Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738654-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CAROLINE CAMPOS DE PAIVA, STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à parte ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia por dívidas relacionadas aos medidores no 1507174 (código do cliente 02209026-6, loja 7) e no 1507175 (código do cliente no 02250058, loja 2), até a resolução do mérito ou até decisão em sentido diverso nos autos, fixando, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta a agravante a ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que não é possível bloquear ad infinitum as faturas, ressaltando que o sistema interno da demandada (SAP) não permite a realização do bloqueio/suspensão de faturas de forma extensiva. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de tutela de urgência deferida na origem. Preparo regular nos IDs 64016960 e 6401696. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifico, ao menos em sede de apreciação preliminar, cabível nesta fase recursal, que o deferimento do efeito pretendido pode produzir consequências irreversíveis à autora agravada. Isso por que, na origem, o magistrado, embora tenha reconhecido a ausência da probabilidade do direito, usou corretamente de seu poder geral de cautela para assegurar que os animais internados no estabelecimento da autora não sejam prejudicados pela ausência do necessário fornecimento de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos utilizados para o seu tratamento. Por outro lado, a apuração do consumo das unidades não está obstada, podendo a ré agravante promover a posterior cobrança dos débitos. Some-se a isso, o fato de que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, o que demonstra que aguardar o exercício do contraditório mostra-se mais prudente na espécie. INDEFIRO, assim, o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora